Tribunal: TJDFT
Processo: 0030597-83.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030597-83.2014.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALMIRA LINA DE JESUS PINHEIRO EMBARGADO: ADMAR JOSE BARBOSA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA, ALZEMILE MARIA COSTA MILITÃO SANTOS, ESPOLIO DE ORLANDO RODRIGUES SANTOS, JOSE MARQUES DE MELO, RAIMUNDA PINHEIRO DE MELO, ESPÓLIO DE MARIA LINA DE JESUS, SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCA MARQUES DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela parte embargante, intimem-se os embargados para apresentar resposta aos Embargos de Declaração de ID. 17525698, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 10 de julho de 2020 13:27:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador